Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732109-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA DE FATIMA FERREIRA ROCHA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JANAINA DE FATIMA FERREIRA ROCHA, partes qualificadas nos autos e a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução.Requereu ainda a revogação da gratuidade de justiça (ID 238445632). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 241632505. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisam-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que esta aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos. Verifica-se que o réu não comprovou a alteração da situação financeira da autora. Ademais, o contracheque acostado aos autos evidencia que a autora aufere remuneração bruta próxima do alegado, porém com descontos relevantes que reduzem substancialmente o valor líquido percebido, o qual não ultrapassa os limites usualmente aceitos pela jurisprudência para a concessão do benefício. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema,relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento já transitou em julgado e que os aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajustedo vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)." Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Além disso, o réu alegou excesso de execução, uma vez que a autora desconsiderou o cálculo correto da GIC.Além disso, considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/ horizontalinformado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos. O autor concordou expressamente com o réu. Tratando-se de direito disponível, havendo concordância da autora com o valor apresentado pelo réu, a impugnação ao cumprimento de sentença merece ser acolhida. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, do Código de Processo Civil que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de demanda em massa, a verba será fixada no percentual mínimo, atualizado pela Taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 38.672,86 (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observada a gratuidade de justiça previamente deferida. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo por esta Relatoria. Lado outro, a parte agravada (autora) sustenta que a decisão interlocutória há de ser mantida. Nesse ínterim, em 1o.9.2025, a ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal (id 75754171 daquela ação). Após, considerado o entendimento ali firmado de que “a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia”, e a superveniente presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I), o efeito suspensivo recursal foi deferido. Requisitadas as informações do e. Juízo originário com relação ao juízo de retratação, este informou que passou a adotar a suspensão do curso processual dos cumprimentos individuais até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria sido anterior ao julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao tomar conhecimento do julgamento parcialmente procedente do pedido na ação rescisória, exerceu o juízo de retratação, nos termos requeridos pela parte ré (Distrito Federal) em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e nas razões deste agravo de instrumento. Pois bem. Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação resultam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional. Com base no Código de Processo Civil, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento” (art. 1.018, § 1o). No caso concreto, tendo em vista que o provimento jurisdicional buscado no recurso já foi alcançado na instância de origem (suspensão do curso processual ou extinção do cumprimento individual da sentença coletiva), o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, resultando prejudicado. Nesse sentido, cito precedentes: AGRAVODE INSTRUMENTO. JUÍZO DERETRATAÇÃO.PERDADOOBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente aperdasuperveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravode instrumento prejudicado. (TJDFT, acórdão 1432268, rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 22.06.2022) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RETRATAÇÃO QUANTO À TESE ENTÃO ADOTADA. UTILIZAÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO PARA MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO. NOVA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O indeferimento de pedido com base na ilegitimidade passiva do requerido não caracteriza violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), visto que não há apreciação de questão nova, mas tão somente exame de preliminar de mérito concernente às condições da ação, inerente, portanto, ao julgamento do pedido apresentado. 2. A retratação exercida em sede de juízo de conformidade com precedente vinculante substitui o acórdão originário, ocasionando a perda de objeto do recurso especial então interposto, de modo que a utilização de fundamento diverso para manter o julgamento da causa deve ser impugnada por novo recurso. Precedentes. 3. Hipótese em que o colegiado local, em sede de juízo de conformação, retratou-se quanto à tese acerca dos limites subjetivos da lide então adotada quando do julgamento do agravo de instrumento, vindo a manter o resultado do julgamento com outro fundamento, de que a associação impetrante seria de caráter genérico, não representando categoria específica e, por isso, não estaria contemplada pelo Tema 1.119 do STF, fundamento que não veio a ser impugnado por novo recurso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.097.176/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024) [g.n.] PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO. TDA. OCORRÊNCIA. PATAMAR DE JUROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETUADO. PERDA DE OBJETO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 282. REGÊNCIA TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. (...) 5. Realizado juízo de retratação na origem quanto ao patamar dos juros compensatórios, à luz de recursos repetitivos, fica prejudicado o exame da matéria. (...) (STJ, REsp n. 1.581.869/PB, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.03.2018) Não conheço do agravo de instrumento, por resultar prejudicado (CPC, art. 1.018, § 1o). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator